Tribunal: STF
Processo: RE 88843
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-09
Data de publicação: 1978-05-09

Ementa:
Contradição entre as respostas, reconhecendo a agravante do motivo fútil e a atenuante da violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. Nulidade não declarada, porque se trata de homicídio duplamente qualificado, punido com a pena mínima.